Tribunal: TJDFT
Processo: 0702882-22.2024.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INJÚRIA RACIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - A contravenção penal de vias de fato se configura pela agressão do agente contra a vítima, sem que a ação deixe vestígios, motivo pelo qual pode ser comprovada por meio de prova oral.
II - Para a caracterização do crime de injúria racial deve ficar demonstrado o dolo, ou seja, a intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo a sua dignidade ou decoro, quanto a questões identitárias atinentes à raça cor, etnia, religião, origem ou à condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
III – No caso, mantém-se a condenação do réu pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de injúria racial, quando as declarações prestadas pela vítima são corroboradas pela farta prova oral colhida em Juízo.
IV - São prescindíveis para a formação da convicção judicial o deferimento de acesso às imagens do local dos fatos, porquanto estas não capturam o som, e mesmo se assim fosse, há perturbação ambiental, que poderia obstruir a prova pretendida. De igual modo, as imagens também poderiam não ter capturado o momento do chute, sendo que o próprio apelante afirma que jogou a comanda na vítima, o que também torna crível e dotada de credibilidade o depoimento da vítima que foi confirmado em juízo pelas testemunhas.
V - Recurso conhecido e desprovido.